Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO. OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. A alteração não configura reforma para pior.
3. Embargos de declaração providos.